Tribunal: CARF
Processo: 11516.724025/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.724025/2015-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.268 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
BRF S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento no CARF, até a definitividade do processo no 10983.906657/2014-23, nos termos do
voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente substituto), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius
Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise
Madalena Green.

Relatório
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de Auto de Infração para fins de imposição de multa isolada no valor de
R$12.441.713,52, pela não homologação das Compensações vinculadas ao Pedido de
Ressarcimento tratado no processo no 10983.906657/2014-23.
A penalidade aplicada corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor do
crédito não compensado, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
com a redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010.
A autuada impugna a autuação alegando que a sanção imposta é indevida, pois
não teria ocorrido qualquer prática de conduta ilícita. Aduz que apresentou Pedido de
Compensação (DCOMP), nos exatos termos da legislação de regência, não podendo,
portanto ter sido apenada, “pelo simples fato do seu pedido de compensação ter sido
rejeitado”. Menciona que única hipótese na qual a pretensão fazendária poderia ser
válida seria nos casos de comprovada atuação com má-fé, o que, segundo alega, não
ocorreu no presente caso.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.724025/2015-01
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724025/2015-01

Acrescenta que a multa constituída não se sustenta à luz da Teoria Geral do
Direito, por tratar-se de penalidade nefasta a ser repudiada pelo direito, considerando
que coíbe os contribuintes, injustificadamente, de exercitarem o legítimo direito de
requerer à Administração Fazendária o confronto dos seus débitos e créditos tributários.
Requer a Impugnante que a presente Impugnação seja conhecida e provida, de
modo a afastar a exigência consubstanciada por meio do Auto de Infração.
A DRJ juntou improcedente a impugnação, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
11/03/2014, 04/10/2014, 18/09/2015
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. A partir da vigência
da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, deve ser lavrado Auto de Infração para a
aplicação da multa isolada no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do
valor do crédito objeto de compensação não homologada.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. INTENÇÃO DO
CONTRIBUINTE. Os dispositivos instituidores da multa isolada aplicável nos casos de
compensação não homologada não condicionam sua aplicação à intenção do
contribuinte ao apresentar a declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. As autoridades administrativas estão obrigadas
à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a
apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais
regularmen te editados.
Cientificada da decisão piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese, as alegações de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O Auto de Infração objetiva exigência de multa isolada correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do valor do crédito não compensado, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 27/12/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010.
As declarações de compensação vinculadas ao pedido de ressarcimento não
homologadas e/ou homologadas parcialmente, que ensejaram a aplicação da multa isolada aqui
discutida, são objeto do processo administrativo no 10983.906657/2014-23, sendo que,
atualmente referido processo aguarda julgamento do recurso voluntário.
Neste caso, entendo que os processos são decorrentes, nos termos que dispõe o
inciso II, do §1o, do artigo 6o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
a seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724025/2015-01

I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já
houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara
ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência para
determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo sobrestado.
Neste contexto, entendo que a decisão proferida no processo no
10983.906657/2014-23, que trata da não homologação dos pedidos de compensação e/ou
homologação parcial, deve ser refletida neste processo.
Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do processo na
DIPRO, para que seja juntada a decisão definitiva do processo no 10983.906657/2014-23,
retornando, em seguida, para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital